Tribunal: TJES
Processo: 0012250-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0012250-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012250-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA, LUCAS VENICIOS SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A
Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A, MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - ES11913

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Se a parte não trouxe os dados necessários à localização da testemunha, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não pode arguir a nulidade do julgamento, já que a não oitiva decorre de omissão sua. 2. Tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos.
3.

Dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto e dentro das balizas do livre convencimento do magistrado.
3
. Recursos improvidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012250-58.2019.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS VENICIOS SOUZA REIS e THIAGO DE OLIVEIRA, contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais a defesa do réu Lucas pugna pela anulação da ação penal, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de oitiva das testemunhas registradas com cláusula de imprescindibilidade.

Os réus também pleiteiam a absolvição, ao argumento de que, diante da ausência de provas, a decisão proferida pelos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, postulam o redimensionamento das penas-bases fixadas, conduzindo-as ao mínimo legal.

Contrarrazões (id. 8631307) apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau, requerendo o conhecimento e o improvimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça (id. 8812773) opinou pelo não provimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO JOSE CARLOS BARROS:-

Cumprimento o Eminente Desembargador Relator, Pedro Valls Feu Rosa, é um prazer estar aqui nesta Tribuna, sob a sua presidência. Quero deixar registrado também, não em relação a este processo, mas há uns 3 (três) ou 4 (quatro) meses estivemos despachando com Vossa Excelência, e fomos muito bem atendidos pelo Senhor, pela sua equipe. Isso é muito bom. E também fiquei muito feliz com o colega que acabou de fazer menção também ao Desembargador Fernando Zardini, que ele esteve lá. E, pra nós, advogados, ter esse acesso diretamente a Vossa Excelência nos dá um certo conforto, porque você tira do papel e pode falar, pode trazer de um olhar diferenciado através da fala. Então, deixo registrado. Quero cumprimentar também os demais Desembargadores; Desembargador Fernando Zardini; Desembargador Eder Pontes; e também meus cumprimentos ao douto Procurador-Geral de justiça, Dr. Sócrates; e quero agradecer e cumprimentar também a todos os advogados na pessoa do meu colega, amigo e meu professor, doutor Mário. Espero não decepcioná-lo, está aqui presente, um companheiro de guerra, que foi até aluno do Dr. Sócrates, ele depois aqui chegando; se há algum aluno de direito, meus cumprimentos; serventuários da justiça, que sempre nos atendem muito bem.

Desembargadores, a apelação que manejamos em favor do Sr. Lucas Souza Reis tem como tese principal a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Em que pese ser um crime, e todo crime, em especial de homicídio, é um crime que nos traz muita repulsa. Mas isso não quer dizer que precisamos fazer justiça de qualquer jeito. Não devemos fazer justiça, ou devemos fazer justiça e não sermos justiceiros.

O Sr. Lucas foi condenado, e eu vou explicar o porquê da minha fala em ser justiceiro porque há nos altos, mas não foi trazido à época uma testemunha que deveria ter sido ouvida, em que pese não sabemos o porquê que não foi mas eu vou trazer para Vossa Excelência. Lucas foi condenado, juntamente com o corréu Thiago, pelo Tribunal do Júri, no 121 (cento e vinte e um), parágrafo 2º, dos incisos 1 (um) e 4 (quatro), combinado com o 29 (vinte e nove), todos do código penal.

Acontece, Excelência, que ele foi condenado por ouvir dizer, ouvir dizer, Testemunhos auriculares, testemunhos indiretos, testemunhas que não presenciaram o fato criminoso. E com isso ele foi condenado a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses, se não me falha a memória. Mas estamos aqui graças à oportunidade de termos esta casa para recorrer. E mais, algumas buscas que fiz e as jurisprudências desta casa, tanto da Primeira, quanto da Segunda Câmara Criminal, por ser uma Câmara garantista, preservando pela aplicação da lei, em que os julgados que tenho aqui em mãos, uma apelação criminal, Relator Desembargador Walace Pandolfo Kiffer, em que ele diz o seguinte, no seu voto:

“No caso, a decisão do conselho de sentença baseou-se em declarações de testemunhas que não presenciaram o fato, e que não somente ouviram dizer sobre o ocorrido, ou seja, manifestamente contrária à prova dos autos”.

Recurso em sentido estrito da primeira câmara desta casa, Fernando Zardini, processo 1831762023, e no final do seu voto:

“Ora, no caso em análise, não foi produzido na fase judicial qualquer prova que aponte ou sugira que os recorrentes foram autores do crime. Pelo contrário, através das oitivas colhidas durante a instrução processual, nota-se que a pronúncia do recorrente encontra-se lastreada apenas em testemunhos indiretos, em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial”.

E, corroborando, o STJ, também em decisões recentes, de que apenas o testemunho de ouvir dizer não é prova hábil, idônea, para se condenar.

Uma vida foi ceifada, não resta a menor dúvida, e deve ser apurada, e verdadeiramente quem o fez deve ser punido, sim, com certeza, Excelência. Mas a Suprema Corte, o STJ, também em uma das decisões da ministra Laura Vaz, diz que:

“Ora, esta corte tem adotado o posicionamento de que o testemunho de ouvir dizer, ainda que proferido em sede judicial, não é apta a unicamente subsidiar uma decisão de pronúncia”.

Então, Excelências, diante dessas decisões e do arcabouço probatório juntado ao processo, hoje eletrônico, antes físico, nós temos algumas coisas a compartilhar com Vossas Excelências.

O Sr. Hudson Pinto Valadares, pai do Hudson Júnior, a vítima, em sua primeira declaração que faz, quando foi liberar, de forma lamentável, o corpo do seu filho, e interrogado, questionado, perguntado, ele responde que não sabe a quem se atribui a autoria delitiva do crime, nem quais as circunstâncias do fato que o Hudson Júnior nunca foi preso e nem processado.

Temos também as testemunhas ouvidas, Mariana dos Santos, que teve um relacionamento amoroso com o seu Hudson Júnior, que perguntado à informante se sabe dizer o nome de alguma testemunha do crime, ou mesmo o nome de alguém que possa dar alguma informação a respeito do homicídio de Hudson, respondeu que não sabe.

A dona Eliana, mãe da vítima, e em sede de delegacia de polícia... e mais, algo que nos chama muita atenção. Nós entramos neste processo já para a fase do júri. Ela foi ouvida... todos eles foram ouvidos 3 (três) anos e 2 (dois) meses e 8 (oito) dias após o fato, após o homicídio. Três anos! E aí ela diz, que, perguntado a declarante se testemunha o homicídio de Hudson, respondeu que não.

Agora o que mais me chama a atenção e a gente não sabe se é devido ao excesso de trabalho, e, aí, por isso eu agradeci por nos receber, o excesso de trabalho que Vossa Excelência tem, o excesso de trabalho que a polícia tem, que o Ministério Público tem, que... olha.. o que, a meu ver, seria a prova cabal, principal para se estabelecer quem foi que tirou a vida de Hudson. A mãe, a mãe dele, vai relatar o seguinte, que recebeu um telefonema por volta de 21 horas no aparelho do próprio Hudson, da própria vítima, após ter recebido os disparos de arma de fogo, onde a pessoa que falou com a declarante se identificou com o pastor, era o próprio telefone do Hudson, Hudson caído, na calçada, sentado, baleado, pega o telefone, entrega essa pessoa, entrega o telefone, e diz: liga pra minha mãe, liga pra minha mãe! Ou seja, qualquer um de nós, em sã consciência, ia perguntar assim: quem fez isso com você? Ele estava ainda com vida! E ela vai dizer, olha mais o que ela disse: “Identificou-se como pastor, informando que Hudson estava caído no chão, na porta da igreja Ágape, na avenida principal do bairro Jardim Tropical”. Que a declarante tomou um susto, e, de imediato, foi até o local, acompanhada de seu marido. Que a declarante ressalta que enquanto falava, com o pastor, ouvia no fundo a voz do seu filho, Hudson, pedindo socorro. Por que...
tá
aqui o restante do físico, tá aqui, e tá no eletrônico... não tem nenhuma diligência. Por quê esse homem não foi ouvido? Esse pastor, com o codinome pastor no seu nome. Deveria ter sido ouvido, porque ele seria uma pessoa chave pra dizer: “estive com o Hudson, ele falou, é fulano”. E não atribuir ao apelante Lucas. Lucas não... a vítima era tatuador. Lucas não fez tatuagem com a vítima. Não há nexo que ligue um porquê, uma causa, para que ensejasse ele tirar a vida do Hudson.

Temos também a Reginalda, que era... estava ficando com ele, na época do ocorrido, e ela também vai dizer, perguntado à declarante, se presenciou o homicídio apurado nos autos, respondeu que não. Respondeu que não. E acaba aí, não tem mais ninguém que possa falar alguma coisa.

E, por fim, nós temos também um relatório da polícia que vai dizer que não foi, não conseguiram apurar quem foram os autores do homicídio.

Então, Excelências, em que pese estamos diante de um crime, e precisava ser apurado, sim, mas também nós precisamos trazer para que os jurados tenham a convicção de que realmente há nos autos provas que realmente indiquem quem são realmente os verdadeiros autores de um homicídio, porque Primeiro, o bem mais precioso é a vida. O segundo é a liberdade. Lucas já está há mais de, se eu não me engano a memória, há quase 5 (cinco) anos, ou mais de 5 (cinco) anos, preso, recolhido.

Lucas, se Vossas Excelências buscarem, está juntado, nós juntamos na fase do 479, Lucas, trabalhador, Lucas, mecânico formado, montador de estrutura metálica, trabalhou na ArcelorMittal, trabalhou em várias empresas com carteira assinada. Teve um deslize, teve Lucas: furtar, se não me engano, algumas peças, cuecas na C&A. Essa é a passagem que o Lucas tem.

Então, diante do expulso, eu venho diante de Vossas Excelências, requerer seja julgado totalmente procedente o nosso apelo para oportunizá-lo a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Agradeço a atenção de cada um de vocês.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Cumprimentando-o, assim como ao eterno professor, eu registro que, como sempre procedo, em havendo sustentação, peço retorno dos autos, a fim de que não reste nenhuma lacuna entre o voto e os argumentos produzidos a partir da Tribuna.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 1
8
/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos, após sustentação oral apresentada pelo Dr. José Carlos Barros.

Após atenta análise das razões apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 08 de fevereiro de 2016, por volta das 22h15min, na Rua das Sete Bicas, bairro Jardim Tropical, nesta Comarca, os denunciados LUCAS VENICIOS SOUZA REIS, e THIAGO DE OLIVEIRA, v. "TIAGUINHO" ou "ESQUILO", agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado contra vítima Hudson Pinto Valadares Júnior, atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Lucas, que lhe causaram as lesões que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 64/67.

Consta dos autos que a vítima havia feito uma tatuagem no denunciado Thiago, que ficou lhe devendo o valor de R$700,00 (setecentos reais) pela realização do serviço.

Consta, ainda, que diante do inadimplemento da dívida por parte do denunciado, a vítima passou a cobrá-lo insistentemente.

Narra o inquérito policial que, na data dos fatos, a vítima se dirigiu à Rua Sete Bicas, no bairro Jardim Tropical, local de domicilio do denunciado Thiago, com intenção de receber o pagamento da importância que lhe era devida.

Naquele bairro, a vítima se encontrou com os denunciados Thiago e Lucas (este primo de Thiago), ocasião em que iniciaram uma discussão.

Ato seguinte, a vítima foi embora do local de encontro a pé, sendo alcançada, minutos após, pelos denunciados, que a seguiram na condução de bicicletas.

Neste instante, o denunciado Lucas efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto o denunciado Thiago dava cobertura ao seu comparsa, não somente dificultando as chances de reação da vítima (em inferioridade numérica), como também garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

A vítima tentou se evadir de seus algozes, mas em razão dos ferimentos caiu a cerca de 300 metros local dos disparos, onde veio a óbito.

DAS QUALIFICADORAS

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi surpresada pela inesperada ação dos denunciados, que estavam em superioridade numérica quando a abordaram, sendo alvejada de súbito pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Lucas, dificultando-lhe a manifestação de defesa.

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal.

O réu Lucas foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já o apelante Thiago foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida também em regime inicial fechado.

Inicialmente, em suas razões, a defesa do réu Lucas pugna pela anulação da ação penal, ao argumento de que foi cerceado o direito de defesa do apelante, uma vez que o Magistrado primevo indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas que considerava imprescindíveis.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Conforme se depreende do caderno processual, a defesa pugnou pela oitiva das testemunhas Mariana e Jaçon no plenário do júri, registrando cláusula de imprescindibilidade.

Ocorre que, ao apresentar tal pleito, não apresentou o endereço das referidas testemunhas e nem informou se compareceriam independente de intimação.

De acordo com os termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, é dever da parte que arrolar a testemunha apresentar a sua correta qualificação, inclusive, fornecendo o endereço onde poderá ser intimada.

Deste modo, se a parte não trouxe os dados necessários à localização da testemunha, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não pode arguir a nulidade do julgamento, já que a não oitiva decorre de omissão sua.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania já decidiu nesse mesmo sentido. Vejamos:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. APROPRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RENDA PÚBLICA. TESTEMUNHA ARROLADA NÃO LOCALIZADA. FALTA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA DE OBRA REALIZADA 6 ANOS ANTES E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDA COMO DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR, NA FASE DO ART. 499 DO CPP. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO FATO DE NÃO SE TRATAR DE PROVA NOVA, SURGIDA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, E QUE A DEFESA NÃO TIVESSE CONHECIMENTO NA ÉPOCA OPORTUNA. NÃO HÁ AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA SE O ACUSADO E REPRESENTADO COM ESMERO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DIANTE DA INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA D PREJUÍZO. SÚMULA 523 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (4 ANOS). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MERA UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS VAGAS. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA PENA-BASE EM APENAS 1 ANO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 3 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO. 1. A não inquirição de testemunha declarada como imprescindível não caracteriza nulidade no julgamento, quando a parte não fornece dados para a sua localização. Precedentes do STJ e STF. (...)" (STJ, HC 109129/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 30/08/2010 - destaquei)

Desta feita, não vejo como acolher o pedido de anulação da ação penal.

Aduzem as defesas que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, devem os apelantes ser absolvidos.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

Feitas tais considerações, entendo que a tese apresentada pela acusação encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução.

Tenho que a materialidade foi comprovada por meio do Laudo de Exame de Local de Homicídio fls. 47/67 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 69/70.

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas:

“[...] Que a vítima saiu por volta das 17h; que ele disse que estava indo na Serra receber um valor que ele precisava para poder pagar a SKY e a pensão do filho dele;
que o dinheiro que receberia seria da tatuagem que ele havia feito; que ele morava com a declarante em São Pedro; que ele saiu de casa dizendo que iria receber o dinheiro das tatuagens; que ele era tatuador
[...] que falou com ele que aquele não era dia de receber dinheiro; que era feriado de carnaval [...] que ele disse que precisava ir, pois a ex-mulher dele estava ‘pegando no pé’ dele [...]
que quando foi por volta de umas nove horas da noite o telefone tocou; que era o telefone dele que estava ligando [...] que um pastor que ligou para informar do ocorrido [...] que foi um desespero muito grande
[...] que ele não foi socorrido e faleceu ‘ali’ no bairro; que tentou ligar de novo para o número dele, pois não sabia direito onde era o bairro [...] que chegando no bairro uma moça atendeu o telefone e informou onde a vítima estava [...]
que tinha um monte de gente na rua, uma ambulância, duas viaturas; que quando chegou ele estava caído na porta de uma igreja [...] que falaram que ele tinha sido baleado [...] que reparou em um rapaz que olhava muito para ele; que ele estava sentado em uma bicicleta; que ele tinha uma blusa rosada, salmão; que ele olhava muito para ela e ela começou a observar ele; que quando estava a primeira vez na delegacia informou sobre essa situação e ao passar as folhas da investigação reconheceu o mesmo rapaz em uma fotografia; que esse rapaz é o Lucas; que ele estava lá na hora
[...] que foi vária vezes no bairro em busca de informações [...] que conversaram com várias pessoas e as pessoas contaram que houve uma discussão;
que a discussão foi com o Lucas e com o Thiago; que uns dias antes ele já tinha falado com ela que o Esquilo que tinha a dívida com ele
;
que depois que ficou sabendo que Esquilo é o Thiago [...] que a discussão ocorreu perto das torres;
que ele disse que não ficaria no prejuízo e desceu para ir embora;
que depois eles desceram atrás dele e depois já viram ele baleado; que viram os dois descendo de bicicleta atrás dele; que os moradores contaram para ela
[...] que confirma o depoimento de fls. 101/104 [...] que reconheceu a grafia da vítima na tatuagem de fls. 88 [...] que em 15 dias mais ou menos ficou sabendo acerca da autoria do crime [...] que não conheceu ninguém que presenciou o crime [...]
que ele disse que estava indo na Serra para receber um dinheiro do Esquilo;
que quando chega dentro de um bairro que as pessoas dizem o mesmo nome não é coincidência [...]". depoimento prestado em juízo pela testemunha Eliana Lopes Bernardino Valadares - mídia fl. 278.

“[...] Que conhecia o Hudson; que mora em Jardim Tropical;
que no dia que ele morreu, ele foi até a sua casa; que deixou a mochila lá e falou que iria cobrar os meninos; que iria cobrar o dinheiro de uma tatuagem; que não falou o valor;
que não lembra o horário; que foi tudo muito rápido; que quando ele saiu de casa a Mariana chegou e falou que tinham matado ele;
que uns falam que foi por causa de mulher, mas que não sabe, pois ele saiu de sua casa falando que iria cobrar
[...] que estava ficando ele a pouco tempo [...] que conheceu ele por causa das tatuagens [...] que conhece Thiago e Lucas de vista, pois moram no mesmo bairro; que não conhece o apelido deles [...]
que muita gente na rua tinha feito tatuagem com Hudson; que até a mulher do Thiago fez, mas se o Thiago fez ela não sabe
[...]
que viu Hudson fazendo a tatuagem na esposa de Thiago; que foi em Sete Bicas; que Thiago morava lá
[...] que confirma o depoimento de fls. 107 [...]
que Sete Bicas é uma ladeira; que acha que ele tentou correr e morreu em frente a igreja; que ele teve que subir uma ladeira
[...]” (depoimento prestado em juízo pela testemunha Reginalda Aparecida da Silva Teixeira - mídia fl. 278.

Conforme se depreende dos depoimentos, a vítima informou que iria ao encontro do réu Thiago, conhecido como “Esquilo”, cobrar dívida acerca de um serviço prestado como tatuador.

Ao proceder à cobrança, os réus perseguiram a vítima e ceifaram sua vida.

Importante salientar que, durante as investigações, a população local informou que os autores do delito seriam Thiago e Lucas.

Assim, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos que os apelantes praticaram o delito a eles imputados, sendo certo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas coligidas aos autos.

Nesse cenário, observo que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, conduzindo a pena-base ao mínimo legal.

Conforme se depreende dos autos, o Magistrado sentenciante fixou a pena mediante a seguinte fundamentação:

“
LUCAS VENICIOS SOUZA REIS

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Após a vítima ter ido embora a pé do local de encontro com os réus, foi alcançada por ele (+1), minutos após, que seguiram na condução de bicicletas. O réu escolheu abordar e executar a vítima. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

No vetor
antecedentes
, o réu possui dois registros criminais com sentença condenatória transitada em julgado, ambas com data do fato anteriores ao presente fato, mas as condenações transitaram em julgado no curso da respectiva ação penal. Gize-se que há robusta jurisprudência dos tribunais superiores endossando o reconhecimento a título de antecedentes de condenações transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, desde que referentes a fatos anteriores a prática do delito em apuração. A primeira condenação advém dos autos nº 0029121-08.2015.8.08.0048 (fato ocorrido em 26/12/2015 e trânsito em julgado para a Defesa em 28/08/2017) pela prática do crime descrito no art. 155 do CP (furto); e a segunda oriunda dos autos nº 0007445-96.2018.8.08.0048 (fato ocorrido em 11/04/2018 e trânsito em julgado para a Defesa em 18/12/2019) pela prática do crime descrito no art. 157 do CP (roubo). Vide STJ. HC 693.321/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.

Não há nos autos elementos concretos para se valorar negativamente a conduta social do réu, nada a valorar;

Não há elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar.

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o
bis in idem
;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime.

As consequências do crime, são graves a espécie, mas já valoradas pelo legislador ordinário, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base,

em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Presente a agravante da motivação torpe (alínea “a”, inciso II, art. 61 do CP) reconhecida pelos jurados, mas também não valorada na primeira fase da dosimetria da pena. Ausentes atenuantes. Diante disso, agravo a pena imposta passando a dosá-la em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-a como fixada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal e o § 2º do art. 387 do CPP.”

Observa-se que foram valorados de forma negativa os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais, os quais foram devidamente fundamentados mediante elementos do caso concreto, extrapolando os existentes no tipo penal.

Assim, a exasperação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal, se mostra proporcional e adequada, não merecendo retoques.

Em relação ao réu Thiago, o Magistrado primevo apresentou a seguinte fundamentação quando da fixação da pena aplicada:

02)
THIAGO DE OLIVEIRA

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Após a vítima ter ido embora a pé do local de encontro com os réus, foi alcançada por ele (+1), minutos após, que seguiram na condução de bicicletas. O réu escolheu abordar e executar a vítima. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

No vetor antecedentes, o réu não possui registros criminais com sentença condenatória aptos a serem valorados;

Não há nos autos elementos concretos para se valorar negativamente a conduta social do réu, nada a valorar;

Não há elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar.

Os motivos do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o
bis in idem
;

As circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo para qualificar o crime.

As consequências do crime, são graves a espécie, mas já valoradas pelo legislador ordinário, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base,

em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Presente a agravante da motivação torpe (alínea “a”, inciso II, art. 61 do CP) reconhecida pelos jurados, mas também não valorada na primeira fase da dosimetria da pena. Ausentes atenuantes. Diante disso, agravo a pena imposta passando a dosá-la em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-a como fixada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal e o § 2º do art. 387 do CPP.

Denota-se que o Magistrado valorou negativamente o vetor da culpabilidade, exasperando a pena-base em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal, patamar que se mostra proporcional, razoável e adequado, não merecendo retoques.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012250-58.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA, LUCAS VENICIOS SOUZA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A
Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A, MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - ES11913

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos, após sustentação oral apresentada pelo Dr. José Carlos Barros.

Após atenta análise das razões apresentadas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 08 de fevereiro de 2016, por volta das 22h15min, na Rua das Sete Bicas, bairro Jardim Tropical, nesta Comarca, os denunciados LUCAS VENICIOS SOUZA REIS, e THIAGO DE OLIVEIRA, v. "TIAGUINHO" ou "ESQUILO", agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado contra vítima Hudson Pinto Valadares Júnior, atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Lucas, que lhe causaram as lesões que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 64/67.

Consta dos autos que a vítima havia feito uma tatuagem no denunciado Thiago, que ficou lhe devendo o valor de R$700,00 (setecentos reais) pela realização do serviço.

Consta, ainda, que diante do inadimplemento da dívida por parte do denunciado, a vítima passou a cobrá-lo insistentemente.

Narra o inquérito policial que, na data dos fatos, a vítima se dirigiu à Rua Sete Bicas, no bairro Jardim Tropical, local de domicilio do denunciado Thiago, com intenção de receber o pagamento da importância que lhe era devida.

Naquele bairro, a vítima se encontrou com os denunciados Thiago e Lucas (este primo de Thiago), ocasião em que iniciaram uma discussão.

Ato seguinte, a vítima foi embora do local de encontro a pé, sendo alcançada, minutos após, pelos denunciados, que a seguiram na condução de bicicletas.

Neste instante, o denunciado Lucas efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto o denunciado Thiago dava cobertura ao seu comparsa, não somente dificultando as chances de reação da vítima (em inferioridade numérica), como também garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

A vítima tentou se evadir de seus algozes, mas em razão dos ferimentos caiu a cerca de 300 metros local dos disparos, onde veio a óbito.

DAS QUALIFICADORAS

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi surpresada pela inesperada ação dos denunciados, que estavam em superioridade numérica quando a abordaram, sendo alvejada de súbito pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Lucas, dificultando-lhe a manifestação de defesa.

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal.

O réu Lucas foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já o apelante Thiago foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida também em regime inicial fechado.

Inicialmente, em suas razões, a defesa do réu Lucas pugna pela anulação da ação penal, ao argumento de que foi cerceado o direito de defesa do apelante, uma vez que o Magistrado primevo indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas que considerava imprescindíveis.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Conforme se depreende do caderno processual, a defesa pugnou pela oitiva das testemunhas Mariana e Jaçon no plenário do júri, registrando cláusula de imprescindibilidade.

Ocorre que, ao apresentar tal pleito, não apresentou o endereço das referidas testemunhas e nem informou se compareceriam independente de intimação.

De acordo com os termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, é dever da parte que arrolar a testemunha apresentar a sua correta qualificação, inclusive, fornecendo o endereço onde poderá ser intimada.

Deste modo, se a parte não trouxe os dados necessários à localização da testemunha, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não pode arguir a nulidade do julgamento, já que a não oitiva decorre de omissão sua.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania já decidiu nesse mesmo sentido. Vejamos:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. APROPRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RENDA PÚBLICA. TESTEMUNHA ARROLADA NÃO LOCALIZADA. FALTA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA DE OBRA REALIZADA 6 ANOS ANTES E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDA COMO DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR, NA FASE DO ART. 499 DO CPP. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO FATO DE NÃO SE TRATAR DE PROVA NOVA, SURGIDA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, E QUE A DEFESA NÃO TIVESSE CONHECIMENTO NA ÉPOCA OPORTUNA. NÃO HÁ AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA SE O ACUSADO E REPRESENTADO COM ESMERO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DIANTE DA INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AUSÊNCIA D PREJUÍZO. SÚMULA
523
DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (4 ANOS). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MERA UTILIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS VAGAS. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA PENA-BASE EM APENAS 1 ANO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 3 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO. 1. A não inquirição de testemunha declarada como imprescindível não caracteriza nulidade no julgamento, quando a parte não fornece dados para a sua localização. Precedentes do STJ e STF. (...)" (STJ,
HC 109129/PB
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 30/08/2010 - destaquei)

Desta feita, não vejo como acolher o pedido de anulação da ação penal.

Aduzem as defesas que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, devem os apelantes ser absolvidos.

A Constituição Federal consagrou a soberania das decisões do Tribunal Popular do Júri, que não é violada pela determinação de novo julgamento feito em segundo grau, em razão de ter-se decidido de modo contrário às provas produzidas nos autos.

No entanto, não há irregularidade quando, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Assim, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

Feitas tais considerações, entendo que a tese apresentada pela acusação encontra amparo nas provas produzidas ao longo da instrução.

Tenho que a materialidade foi comprovada por meio do Laudo de Exame de Local de Homicídio fls. 47/67 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 69/70.

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados pelas testemunhas:

“[...] Que a vítima saiu por volta das 17h; que ele disse que estava indo na Serra receber um valor que ele precisava para poder pagar a SKY e a pensão do filho dele;
que o dinheiro que receberia seria da tatuagem que ele havia feito; que ele morava com a declarante em São Pedro; que ele saiu de casa dizendo que iria receber o dinheiro das tatuagens; que ele era tatuador
[...] que falou com ele que aquele não era dia de receber dinheiro; que era feriado de carnaval [...] que ele disse que precisava ir, pois a ex-mulher dele estava ‘pegando no pé’ dele [...]
que quando foi por volta de umas nove horas da noite o telefone tocou; que era o telefone dele que estava ligando [...] que um pastor que ligou para informar do ocorrido [...] que foi um desespero muito grande
[...] que ele não foi socorrido e faleceu ‘ali’ no bairro; que tentou ligar de novo para o número dele, pois não sabia direito onde era o bairro [...] que chegando no bairro uma moça atendeu o telefone e informou onde a vítima estava [...]
que tinha um monte de gente na rua, uma ambulância, duas viaturas; que quando chegou ele estava caído na porta de uma igreja [...] que falaram que ele tinha sido baleado [...] que reparou em um rapaz que olhava muito para ele; que ele estava sentado em uma bicicleta; que ele tinha uma blusa rosada, salmão; que ele olhava muito para ela e ela começou a observar ele; que quando estava a primeira vez na delegacia informou sobre essa situação e ao passar as folhas da investigação reconheceu o mesmo rapaz em uma fotografia; que esse rapaz é o Lucas; que ele estava lá na hora
[...] que foi vária vezes no bairro em busca de informações [...] que conversaram com várias pessoas e as pessoas contaram que houve uma discussão;
que a discussão foi com o Lucas e com o Thiago; que uns dias antes ele já tinha falado com ela que o Esquilo que tinha a dívida com ele
;
que depois que ficou sabendo que Esquilo é o Thiago [...] que a discussão ocorreu perto das torres;
que ele disse que não ficaria no prejuízo e desceu para ir embora;
que depois eles desceram atrás dele e depois já viram ele baleado; que viram os dois descendo de bicicleta atrás dele; que os moradores contaram para ela
[...] que confirma o depoimento de fls. 101/104 [...] que reconheceu a grafia da vítima na tatuagem de fls. 88 [...] que em 15 dias mais ou menos ficou sabendo acerca da autoria do crime [...] que não conheceu ninguém que presenciou o crime [...]
que ele disse que estava indo na Serra para receber um dinheiro do Esquilo;
que quando chega dentro de um bairro que as pessoas dizem o mesmo nome não é coincidência [...]". depoimento prestado em juízo pela testemunha Eliana Lopes Bernardino Valadares - mídia fl. 278.

“[...] Que conhecia o Hudson; que mora em Jardim Tropical;
que no dia que ele morreu, ele foi até a sua casa; que deixou a mochila lá e falou que iria cobrar os meninos; que iria cobrar o dinheiro de uma tatuagem; que não falou o valor;
que não lembra o horário; que foi tudo muito rápido; que quando ele saiu de casa a Mariana chegou e falou que tinham matado ele;
que uns falam que foi por causa de mulher, mas que não sabe, pois ele saiu de sua casa falando que iria cobrar
[...] que estava ficando ele a pouco tempo [...] que conheceu ele por causa das tatuagens [...] que conhece Thiago e Lucas de vista, pois moram no mesmo bairro; que não conhece o apelido deles [...]
que muita gente na rua tinha feito tatuagem com Hudson; que até a mulher do Thiago fez, mas se o Thiago fez ela não sabe
[...]
que viu Hudson fazendo a tatuagem na esposa de Thiago; que foi em Sete Bicas; que Thiago morava lá
[...] que confirma o depoimento de fls. 107 [...]
que Sete Bicas é uma ladeira; que acha que ele tentou correr e morreu em frente a igreja; que ele teve que subir uma ladeira
[...]” (depoimento prestado em juízo pela testemunha Reginalda Aparecida da Silva Teixeira - mídia fl. 278.

Conforme se depreende dos depoimentos, a vítima informou que iria ao encontro do réu Thiago, conhecido como “Esquilo”, cobrar dívida acerca de um serviço prestado como tatuador.

Ao proceder à cobrança, os réus perseguiram a vítima e ceifaram sua vida.

Importante salientar que, durante as investigações, a população local informou que os autores do delito seriam Thiago e Lucas.

Assim, fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos que os apelantes praticaram o delito a eles imputados, sendo certo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas coligidas aos autos.

Nesse cenário, observo que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Ainda que a defesa argumente que a decisão proferida não foi a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que existindo provas que a sustentem, como no caso, não é possível a este Tribunal intervir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, conduzindo a pena-base ao mínimo legal
.

Conforme se depreende dos autos, o Magistrado sentenciante fixou a pena mediante a seguinte fundamentação:

“
LUCAS VENICIOS SOUZA REIS

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do

réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Após a vítima ter ido embora a pé do local de encontro com os réus, foi alcançada por ele (+1), minutos após, que seguiram na condução de bicicletas. O réu escolheu abordar e executar a vítima. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

No vetor
antecedentes
, o réu possui
dois

registros criminais

com sentença condenatória transitada em julgado, ambas com data do fato anteriores ao presente fato, mas as condenações transitaram

em julgado no curso da respectiva ação penal. Gize-se que há robusta jurisprudência dos tribunais superiores endossando o reconhecimento a título de antecedentes de condenações transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, desde que referentes a fatos anteriores a prática do delito em apuração. A primeira condenação advém dos autos nº 0029121-08.2015.8.08.0048 (fato ocorrido em 26/12/2015 e trânsito em julgado para a Defesa em 28/08/2017) pela prática do crime descrito no art. 155 do CP (furto); e a segunda oriunda dos autos nº 0007445-96.2018.8.08.0048 (fato ocorrido em 11/04/2018 e trânsito em julgado para a Defesa em 18/12/2019) pela prática do crime descrito no art. 157 do CP (roubo). Vide STJ. HC 693.321/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.

Não há nos autos elementos concretos para se valorar negativamente a conduta social do réu, nada a valorar;

Não há elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar.

Os
motivos
do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o
bis in idem
;

As

circunstâncias
do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo

para qualificar o crime.

As consequências do crime, são graves a espécie, mas já valoradas pelo legislador ordinário, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base,

em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Presente a agravante da

motivação torpe (alínea “a”, inciso II, art. 61 do CP) reconhecida pelos jurados, mas também não valorada na primeira fase da dosimetria da pena. Ausentes atenuantes. Diante disso, agravo a pena imposta passando a dosá-la em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-a como fixada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal e o § 2º do art. 387 do CPP.”

Observa-se que foram valorados de forma negativa os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais, os quais foram devidamente fundamentados mediante elementos do caso concreto, extrapolando os existentes no tipo penal.

Assim, a exasperação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal, se mostra proporcional e adequada, não merecendo retoques.

Em relação ao réu Thiago, o Magistrado primevo apresentou a seguinte fundamentação quando da fixação da pena aplicada:

02)
THIAGO DE OLIVEIRA

A
culpabilidade
agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do

réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Após a vítima ter ido embora a pé do local de encontro com os réus, foi alcançada por ele (+1), minutos após, que seguiram na condução de bicicletas. O réu escolheu abordar e executar a vítima. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente. Visando corroborar o raciocínio, trago a colação o julgado do STF, conforme segue: RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018; e os seguintes do STJ: Precedentes: STJ. AgRg no AREsp 288922/SE, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. AgRg no AREsp 235526/SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013. HC 221761/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 14/06/2013. HC 119243/MS, Relator: Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 05/12/2011. HC 162376/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 02/09/2011. HC 204144/TO, Relator: Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 10/08/2011. REsp 514583/ES, Relator: Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010. HC 134075/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.

No vetor antecedentes, o réu não possui registros criminais

com sentença condenatória aptos a serem valorados;

Não há nos autos elementos concretos para se valorar negativamente a conduta social do réu, nada a valorar;

Não há elementos para se aferir a personalidade do réu, nada a valorar.

Os
motivos
do crime (torpe) foram reconhecidos pelos jurados, mas que serão valorados na segunda fase a evitar o
bis in idem
;

As

circunstâncias
do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, servindo

para qualificar o crime.

As consequências do crime, são graves a espécie, mas já valoradas pelo legislador ordinário, nada a valorar.

O comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013);

A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base,

em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Presente a agravante da

motivação torpe (alínea “a”, inciso II, art. 61 do CP) reconhecida pelos jurados, mas também não valorada na primeira fase da dosimetria da pena. Ausentes atenuantes. Diante disso, agravo a pena imposta passando a dosá-la em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo-a como fixada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal e o § 2º do art. 387 do CPP.

Denota-se que o Magistrado valorou negativamente o vetor da culpabilidade, exasperando a pena-base em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal, patamar que se mostra proporcional, razoável e adequado, não merecendo retoques.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)